Tribunal: TJES
Processo: 5001347-15.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão julgador: THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001347-15.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIANI BERMOND EQUER
RECORRIDO: GIOVANA CELESTE D AVANZO - ME
RELATOR(A
):THIAGO VARGAS CARDOSO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGANTE.: DAIANI BERMOND EQUER

EMBARGADO.:GIOVANA CELESTE D AVANZO - ME

RELATOR: THIAGO VARGAS CARDOSO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por DAIANI BERMOND EQUER em face de Acórdão proferido nestes autos.

Alega que não foi apreciada a AJG requerida.

Ainda que se possa ultrapassar a preclusão da alegação, eis que e trata de matéria apreciada no julgamento de RI, já embargado anteriormente pela parte, que não se valeu de tal alegação naquele momento, oportuno dizer que houve expressa manifestação do Colegiado sobre o pedido de Assistência Judiciária Gratuita (id 153989). Transcrevo:

“CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, parágrafo 2º do CPC, suspensas, na forma da AJG”

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS OPOSTOS. Deixo de aplicar multa por não verificar intuito protelatório, ainda que manifestamente incabíveis os embargos.

THIAGO VARGAS CARDOSO

Relator

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.